Tribunal: TJDFT
Processo: 0738554-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. SALDO REMANESCENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. No caso, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento da falta de comprovação da extensão dos serviços contratados, do não pagamento e da inexistência de ofensa moral, contrariando as teses defendidas. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.

2. Ao contrário do sustentado pelo apelante, a sentença sequer considerou os documentos juntados pelos requeridos com as alegações finais para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. O reconhecimento da falta de comprovação da extensão dos serviços contratados e do não pagamento se deu com base nos elementos constantes anteriormente nos autos, considerando a prova documental e testemunhal anteriormente produzida, tendo sido adequadamente abordada a questão e fundamentadamente justificada a posição adotada. Por outro lado, os documentos questionados pelo apelante (recibos) haviam sido juntados com objetivo de realização de eventual perícia grafotécnica, caso se entendesse necessário apurar a autenticidade da assinatura aposta em contrato firmado por uma das testemunhas. No entanto, além da realização de perícia e da nova oitiva da testemunha terem sido considerados desnecessários e indeferidos pelo juízo a quo, tanto o questionamento referente à falsidade da assinatura da testemunha aposta no contrato, quanto o próprio documento e o seu teor foram desconsiderados e expressamente reputados irrelevantes para a solução da lide, de sorte que a sua apresentação não teve qualquer influência no resultado do julgamento. Nenhuma evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3. No campo contratual, a manifestação de vontade (elemento volitivo), sob a forma escrita ou verbal, é pressuposto básico do negócio jurídico e imprescindível à sua exteriorização. Ação de cobrança pode, em tese, ser lastreada em quaisquer elementos capazes de comprovar relação jurídica não adimplida. Contudo, é necessária a apresentação de lastro probatório mínimo do fato constitutivo do direito postulado. Nenhuma comprovação da extensão do ajuste, da realização de serviço em montante superior ao recebido e do não pagamento. Assertivas do apelante que, à vista dos elementos constantes dos autos, considerando a prova oral e documental produzidas, permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem qualquer respaldo apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado.

4. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). No caso em análise, pelo que efetivamente comprovado nos autos a respeito da discussão havida entre as partes no último dia de prestação de serviços pelo apelante, não é possível extrair do episódio fato grave e extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento e dissabor, embora evidentemente não desejável.

5. Má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos arts. 77 e 80 do CPC/2015. Não é o que se tem da mera interposição de recurso que se apresenta como regular e necessário dentro da perspectiva da parte, bem como da postura adotada na defesa do direito alegado, cuja valoração final cabe ao órgão julgador. Além disso, hipóteses legais que se referem à litigância de má-fé devem ser interpretadas com cautela para não inviabilizar o próprio exercício do direito de ação e de defesa.

6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.